Tribunal: TJSP
Processo: 1128241-05.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC – Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1128241-05.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado REGINALDO SILVA
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128241-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37596
EDCL.No: 1128241-05.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : REGINALDO SILVA ANDRADE (JUST GRAT)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
PREQUESTIONAMENTO

Omissão
inocorrente
-
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos
lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC Ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo no art.
1022, II do NCPC Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração, do apelado, em face
do v. acórdão de fls. 216/224, que, por v.u., deu parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida.
Há omissão no v. acórdão. A questão relativa
à cobrança do seguro prestamista não foi alegada na
petição inicial, traduzindo-se em inovação recursal. Há
de ser reconhecida, a esse respeito, a prescrição. Não há
que se falar em venda casada, de modo que o seguro
prestamista foi livremente contratado entre as partes. O
princípio do “pacta sunt servanda” deve ser observado.
Inaplicável o entendimento constante do REsp 1.639.320/SP
ao caso em tela. Ante a licitude da cobrança, incabível
qualquer repetição de indébito. Prequestiona a matéria
discutida. Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se
o vício apontado.
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128241-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Não há omissão a ser sanada.
Há,
contrariamente
ao
alegado
pelo
embargante, impugnação, na petição inicial, acerca da
cobrança do seguro prestamista (fls. 05 e item 5, fl.
18), razão pela qual esta matéria foi apreciada pelo v.
acórdão.
E, neste aspecto, o decisum é claro ao
fundamentar, à luz da lei e da jurisprudência, que “há,
na hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina
acima transcrita, prova da ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde escolher
livremente a seguradora, deve ser afastada a cobrança do
respectivo seguro”.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em
outro sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1128241-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.